Tribunal: TJBA
Processo: 8007341-57.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007341-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLARICE BOMFIM BRITO

Advogado(s)
:
SARITA OLIVEIRA LACERDA, DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEPENDENTE DE PRÉVIA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão executiva tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão, desde que já exista a possibilidade de exercício do direito de execução.

2. Quando o cumprimento de sentença envolve obrigação de fazer e obrigação de pagar, sendo a segunda dependente da primeira, o termo inicial do prazo prescricional da execução da obrigação de pagar só começa a fluir a partir do momento em que se torna líquida, ou seja, quando cumprida a obrigação de fazer pelo executado.

3. O fato de o executado não comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, impossibilitando a liquidação da obrigação de pagar, impede a fluência do prazo prescricional contra o exequente, sob pena de premiar a inércia da parte que deu causa ao processo.

4. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios são devidos segundo o princípio da causalidade, sendo que a mera concordância do exequente com os cálculos apresentados pelo executado, após longo trâmite processual, não transfere a este o ônus da sucumbência.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8007341-57.2022.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como Agravada, CLARICE BOMFIM BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA